Tribunal: TJMT
Processo: 1027427-35.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027427-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (AGRAVADO), ANTONIO MILITAO DA ROCHA - CPF: 276.328.149-49 (AGRAVADO), NEUZA OLIMPIA DA ROCHA - CPF: 943.651.561-87 (AGRAVADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO SISBAJUD – VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O salário ou proventos oriundos de aposentadoria, recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser mantida sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027427-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, NEUZA OLIMPIA DA ROCHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da

Execução de Título Extrajudicial nº 356/2008, 0003008-94.2008.8.11.0010, Código 26399, 1ª Vara Cível de Jaciara/MT, ajuizada em face de
NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, NEUZA OLIMPIA DA ROCHA
, em que o juízo singular acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da penhora online na conta bancária da agravada NEUZA OLIMPIA DA ROCHA.

O agravante afirma que
“o valor parcialmente penhorado, é possível constatar que a penhora foi realizada sob o valor de R$ 8.169,82 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), montante este que, embora não satisfaça integralmente o crédito exequendo, certamente supre parte dele.”.

Aduz que
“a recuperação parcial do crédito no valor acima indicado representa um alento à credora, tendo em vista que a execução originária está em andamento desde dezembro de 2008, ou seja, 16 (dezesseis) anos de andamento e a devedora, ora Agravada, durante todo tempo de tramitação, sequer teve a preocupação de solver sua dívida, seja indicando bens para garantir a execução, tentando apresentar alguma proposta de acordo ou ao menos ponderando justificativas plausíveis para o inadimplemento da dívida”.

Sustenta que
“embora exista a impenhorabilidade prevista no artigo art. 833, inciso X, Código de Processo Civil, ainda se trata de algum valor bloqueado, e o levantamento em favor do credor representará representar estímulo a recalcitrância do devedor”.

Defende que
“o valor abaixo de quarenta salários-mínimos somente será considerado impenhorável se destinado à subsistência da pessoa humana. Assim sendo, caberia à Agravada comprovar satisfatoriamente que o valor bloqueado é essencial para sua subsistência, o que não o fez, não sendo crível permitir suposições sobre tal comprovação.”.

Argumenta que
“a parte não comprovou a origem do remanescente bloqueado em sua conta, que perfaz a importância de R$ 6.793,12 (Seis mil e setecentos e noventa e três reais e doze centavos), tampouco que a penhora de tal valor representa risco à sua subsistência e de sua família”.

Em suma, pede a concessão do efeito suspensivo e no mérito requer o provimento do recurso para afastar a impenhorabilidade do valor (id. 242174657).

Recurso recebido com efeito suspensivo (id. 242492225).

Contrarrazões (id. 248024659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da

Execução de Título Extrajudicial nº 356/2008, 0003008-94.2008.8.11.0010, Código 26399, 1ª Vara Cível de Jaciara/MT, ajuizada em face de
NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, NEUZA OLIMPIA DA ROCHA
, em que o juízo singular acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da penhora online na conta bancária da agravada NEUZA OLIMPIA DA ROCHA.

Insurge o agravante contra a decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada NEUZA OLIMPIA DA ROCHA, ao analisar o pleito, o magistrado
a quo
entendeu que:

“(...) Como se sabe, a regra da impenhorabilidade aludida no caso em epígrafe está disciplinada no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Entretanto, assiste razão à parte executada em suas alegações, explico.

De fato, analisando os extratos bancários e histórico de créditos em 03/07/2024 e 04/07/2024 recebeu proventos do INSS e no dia 05/07/2024 ocorreu o bloqueio judicial.

Nota-se, ainda, que a executada é pessoa idosa, e suas movimentações de baseiam em compras em supermercado e farmácia, razões que implicam concluir que os valores são destinados ao sustento dela e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, que já é idoso (75 anos), sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico. (N.U 1024832-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024) (...)

Portanto, acolho a impugnação à penhora com fulcro no artigo 833, inciso X, do CPC para determinar a desconstituição da penhora online na conta bancária da executada.

Expeça-se alvará de levantamento do importe penhorado em favor da devedora, na conta bancária descrita no extrato bancário. (...)”
(id. 248024665).

Pois bem, apesar dos fundamentos do agravante, razão não lhe assiste.

De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do CPC, o salário é impenhorável. Além do que o montante está abaixo de 50 salários mínimos (§2º do mesmo regramento).

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

Tal garantia visa resguardar a dignidade à pessoa humana, preservando o mínimo necessário para sua sobrevivência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, n°1009766-53.2018.8.11.0000, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15). Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2º, do CPC/15). No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores. RECURSO PROVIDO.” (
TJ-MT - AI: 10009513820168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)

Verifica-se que a decisão singular, em detrimento ao crédito do credor, privilegiou a subsistência da Agravada, pessoa idosa e aposentada, que depende desses proventos para se alimentar, pagar suas despesas, além da aquisição de insumos e outras necessidades do cotidiano.

Outrossim, verifico que a agravada trouxe aos autos cópia dos extratos bancários (id. 248024663 – pgs. 12 a 17), os quais demonstram o recebimento de proventos previdenciários no valor de R$ 1.376,70 (um mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), bem como os extratos previdenciários (id. 248024663 – pgs. 9 a 11), demonstrando que os valores encontrados em suas contas bancárias possuem natureza alimentar.

Assim, numa análise perfunctória dos autos, tudo está a indicar que as verbas bloqueadas são eminentemente impenhoráveis, posto que de caráter alimentar e indispensáveis à sobrevivência da executada, ora agravada.

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE. Conforme já decidiu o STJ “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).”
(N.U 1006334-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.1. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salário, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.2. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia.3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1019053-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Logo, havendo compasso entre a decisão singular recorrida e a legislação e jurisprudência Pátria vigente, impõe-se a manutenção da decisão.

Desta forma,
DES
PROVEJO O RECURSO
e, por consequência lógica, revogo o efeito suspensivo concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024